Tribunal: TJDFT
Processo: 0708352-27.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS EM DECORRÊNCIA DE USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL COMUM PELO EX-COMPANHEIRO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. NÃO CABIMENTO. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA. POSSÍVEL A APURAÇÃO DA QUOTA PARTE ANTES DA PARTILHA DE BENS. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA. INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE A METADE DO VALOR DO ALUGUEL A SER APURADO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. CABIMENTO A PARTIR DA CITAÇÃO.
1. Incabível o pedido de antecipação de tutela recursal para cassar a sentença que julgou o processo sem resolução de mérito e, com isso, fixar os pleiteados aluguéis mensais pelo uso do imóvel comum, pois as razões expostas correspondem ao provimento final pleiteado e seu deferimento exauriria o próprio objeto do recurso.
2. “Na separação e no divórcio, sob pena de gerar enriquecimento sem causa, o fato de certo bem comum ainda pertencer indistintamente aos ex-cônjuges, por não ter sido formalizada a partilha, não representa automático empecilho ao pagamento de indenização pelo uso exclusivo do bem por um deles, desde que a parte que toca a cada um tenha sido definida por qualquer meio inequívoco" (REsp 1.250.362/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe de 20/02/2017). Preliminar de ausência de interesse de agir afastada.
2. Estando a lide em condições de apreciação imediata, com respaldo no art. 1.013, § 3o, inciso I, do CPC, mostra-se possível o julgamento do mérito.
3. O ex-companheiro que permanece residindo em imóvel integrante do patrimônio comum do casal, usufruindo-o com exclusividade, sujeita-se ao pagamento de aluguel em favor do outro conforme a sua cota parte (art. 1.319 CC).
4. O termo inicial da obrigação de indenizar não é a data da ocupação exclusiva, tampouco a data do divórcio, mas a data da citação se não houve notificação extrajudicial do propósito do autor em receber os aluguéis exigidos. Precedentes do colendo STJ e da egrégia Turma.
5. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido para cassar a r. sentença de primeiro grau e, prosseguindo no exame do mérito da demanda, julgar procedente o pedido inicial.